Tribunal: TJDFT
Processo: 0717312-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO COMERCIAL. DENÚNCIA VAZIA. LIMINAR DE DESPEJO. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM POSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. ALEGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS NO IMÓVEL. INDICAÇÃO DE SUPOSTA INTENÇÃO ENVIESADA DA AUTORA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O art. 57 da Lei n. 8.245/91 dispõe que “o contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação”. O § 1o do art. 59 da Lei n. 8.245/91 autoriza que se conceda antecipação da tutela para a desocupação do imóvel locado, desde que prestada caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel e esteja presente uma das hipóteses elencadas nos incisos do referido dispositivo.
2. Muito embora, em princípio, formalmente presentes os requisitos expressos na Lei n. 8.245/91, para autorizar a desocupação imediata do imóvel, afigura-se cabível e prudente, no caso em epígrafe, manter a decisão que, ainda em fase embrionária do processo, indeferiu o pedido liminar de despejo formulado pela autora, ora agravante, mormente porque consta da contranotificação encaminhada pela ré, ora recorrida, alegações acerca de anteriores tratativas para continuidade da relação locatícia, bem como no tocante a benfeitorias realizadas no imóvel e a suposta intenção da autora de “recompra do ponto comercial”, exsurgindo necessário maior esclarecimento do contexto fático. Ademais, não há notícia de atraso no pagamento do aluguel, circunstância que afasta a premente urgência da medida vindicada.
3. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.